Tribunal: TJMT
Processo: 0000966-38.2015.8.11.0039
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000966-38.2015.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[CONSTRUTORA UNIVERSO LTDA - CNPJ: 11.628.192/0001-00 (APELANTE), ADAUTO BIANCHI - CPF: 415.239.971-68 (APELANTE), ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA - CPF: 047.359.311-47 (ADVOGADO), NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 805.118.211-15 (ADVOGADO), JOCILEI SANTOS BIANCHI - CPF: 696.303.991-72 (APELANTE), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR - CPF: 027.259.724-42 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), CONSTRUTORA UNIVERSO LTDA - CNPJ: 11.628.192/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. RECURSO DOS RÉUS. PRELIMINARES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INÉPCIA DA INICIAL AFASTADAS. FIANÇA. VALIDADE DA CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE DO FIADOR RETIRADO DA SOCIEDADE. RELAÇÃO EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO IDÔNEO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelos réus contra sentença que julgou procedente ação monitória fundada em contrato de desconto de cheques celebrado entre a empresa devedora e instituição financeira, posteriormente cedido à parte autora. Os apelantes figuraram como fiadores da obrigação.

Fatos relevantes: (i) operação de crédito contratada no valor de R$ 200.000,00; (ii) inadimplemento da dívida; (iii) cessão do crédito pelo Banco do Brasil à Ativos S.A.; (iv) juntada do contrato e do demonstrativo de débito atualizado; (v) previsão contratual de prorrogação da avença e manutenção da fiança até o pagamento integral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a ausência dos cheques compromete a higidez da petição inicial; (ii) analisar a validade da cláusula contratual de prorrogação automática e seus efeitos sobre a fiança; (iii) verificar se a retirada do fiador do quadro societário exonera sua responsabilidade; (iv) apurar a suficiência do demonstrativo de débito para fins de ação monitória; (v) examinar a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. A petição inicial está devidamente instruída com prova escrita idônea, sendo prescindível a juntada dos cheques quando o contrato representa obrigação autônoma.

3. A cláusula de prorrogação é válida, pois prevê expressamente a manutenção da fiança até a quitação da dívida.

4. A retirada do fiador do quadro societário não gera exoneração da garantia, ausente notificação ao credor conforme exige o art. 835 do Código Civil.

5. A relação jurídica é de natureza empresarial, sendo incabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

6. O demonstrativo de débito é suficiente para comprovar a evolução da dívida e o inadimplemento, inexistindo prova em sentido contrário.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 700, 373, II, 85, §11; Código Civil, arts. 819, 835; Código de Defesa do Consumidor, art. 2º.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
0000966-38.2015.8.11.0039

APELANTE:

ADAUTO BIANCHI, JOCILEI SANTOS BIANCHI

APELADO:

ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ADAUTO BIANCHI e JOCILEI SANTOS BIANCHI contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos que, nos autos da
Ação Monitória
ajuizada por ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS (proc. n. 0000966-38.2015.8.11.0039), julgou procedente pedidos, condenando os Apelantes, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 228.608,55, com juros de mora a contar da citação e correção monetária pelo índice INPC, desde o ajuizamento da ação, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, aduzem, preliminarmente, a inépcia da petição inicial, sob o fundamento de ausência dos cheques que teriam originado a dívida, considerados por eles como documentos indispensáveis à propositura da ação.

No mérito, alegam a: (i) exoneração da fiança com base no término do contrato em 21/03/2013 e na ausência de anuência expressa para eventual prorrogação; (ii) ilegitimidade decorrente da retirada de Adauto Bianchi do quadro societário da empresa devedora em 11/12/2012; (iii) a nulidade da cláusula de prorrogação automática da avença, por violar o Código de Defesa do Consumidor e (iv) inexistência de prova do inadimplemento dentro da vigência contratual original, sustentando que o demonstrativo de débito apresentado seria unilateral.

Pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença nos termos acima indicados.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo seu desprovimento (Id. 341119386).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por
ADAUTO BIANCHI e JOCILEI SANTOS BIANCHI
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos que, nos autos da
Ação Monitória
ajuizada por ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS (proc. n. 0000966-38.2015.8.11.0039), julgou procedente pedidos, condenando os Apelantes, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 228.608,55.

A demanda foi ajuizada com base no Contrato de Desconto de Cheques n. 036.354.190, operação n. 26421278, no valor de R$ 200.000,00, celebrado inicialmente entre a instituição financeira e a empresa Construtora Universo Ltda., no qual os ora Apelantes figuraram como fiadores da obrigação.

Pois bem.

·

PRELIMINARES

Defendem os Apelantes, preliminarmente, a inépcia da petição inicial, sob o fundamento de ausência dos cheques que teriam originado a dívida, ao passo que a Recorrida suscita ofensa ao princípio da dialeticidade para o não conhecimento do apelo por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

Sem razão.

Ainda que com certo esforço cognitivo, é possível se extrair da peça recursal as razões pela quais se contrapõe ao convencimento do Juízo
quo
, pugnando pela reforma da sentença, de modo que inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade.

Outrossim,

é cediço que a Ação Monitória é cabível para cobrança de quantia certa fundada em prova escrita sem eficácia de título executivo (art. 700 do CPC), não se exigindo, para seu ajuizamento, a apresentação do título em si.

Na espécie, a demanda foi instruída com o contrato de desconto de cheques firmado entre as partes, documento aceito pela jurisprudência para aparelhar a ação, bem como com demonstrativo de débito detalhado, o qual demonstra a evolução da dívida e o inadimplemento da obrigação assumida.

Deveras, como indicado nas contrarrazões, “
A cobrança não se funda nos títulos de crédito de forma autônoma, mas na relação contratual de desconto de cheques, que confere ao financiador o direito de exigir o saldo devedor apurado em conta gráfica, independentemente da apresentação física de cada título descontado
”,

não havendo falar em inépcia da inicial.

Ante o exposto,
rejeito
as preliminares.

·

MÉRITO

Melhor sorte não assiste aos Recorrentes do ponto de vista meritório.

O contrato celebrado entre as partes, em sua cláusula 12ª, prevê expressamente a possibilidade de prorrogação sucessiva da avença, desde que ausente manifestação em sentido contrário e mantidas as condições anteriormente pactuadas, autorizando, inclusive, a manutenção da fiança até a liquidação integral da dívida, senão vejamos:

“
DÉCIMA SEGUNDA RENOVAÇÃO DO CONTRATO NÃO HAVENDO MANIFESTAÇÃO EM CONTRÁRIO DE QUALQUER DAS PARTES, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO, QUE SE ESTENDE DESDE A CONTRATAÇÃO ATÉ A DATA DO PRIMEIRO VENCIMENTO, EXPRESSO NAS CLÁUSULAS ESPECIAIS DESTE INSTRUMENTO - COM PRAZO MÁXIMO DE 360 (TREZENTOS E SESSENTA ) DIAS - PODERÁ SER SUCESSIVAMENTE PRORROGADO POR IGUAIS PERÍODOS, RESPEITADA A POLÍTICA DE CRÉDITO DO BANCO E MANTIDAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PACTUADAS.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - FICA EXPRESSAMENTE CONVENCIONADO QUE, NA HIPÓTESE DE PRORROGAÇÃO OU REPACTUAÇÃO DAS OPERAÇÕES, AS GARANTIAS REAIS OU FIDEJUSSÓRIAS DA OPERAÇÃO SUBSISTIRÃO INTEGRALMENTE, MANTENDO-SE O(S) BEM(NS) OU RESPECTIVO(S) GARANTE(S) VINCULADO(S) ATÉ A LIQUIDAÇÃO INTEGRAL DE TODAS AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM BASE NESSE CONTRATO
”. (Id. 341118428, p. 16)

Ao contrário do indicado pelos Apelantes, não se trata de prorrogação automática e imposta unilateralmente, mas de hipótese prevista e aceita no contrato, com base na própria natureza da operação — contrato de desconto de cheques — que, por sua característica, exige flexibilidade e rotatividade.

Anota-se que a assertiva de contrariedade da cláusula ao Código de Defesa do Consumidor é inócua no caso em tela, haja vista que, tendo a empresa devedora utilizado o crédito para fomento de sua atividade empresarial, não se enquadrando como destinatária final dos serviços bancários, o CDC é inaplicável ao caso em tela.

Nada obstante, como salientado na sentença, o demonstrativo de débito apresentado pela instituição financeira comprova a utilização do crédito em período posterior ao vencimento inicial, evidenciando a renovação tácita da avença, de forma que a assertiva de exoneração da fiança com base no vencimento do contrato não se sustenta.

Do mesmo modo, ainda que se sustente interpretação restritiva da fiança, nos termos dos arts. 819 e 114 do CC, não se pode negar a cláusula específica que prevê expressamente a extensão da garantia até o adimplemento integral da dívida.

Como anotado nas contrarrazões recursais, “
interpretação restritiva não se confunde com interpretação contra o texto expresso do contrato
”, de modo que “
a sentença recorrida não promoveu interpretação extensiva da fiança, mas apenas aplicou o contrato tal como pactuado, respeitando os limites objetivos da garantia assumida
”.

Outrossim, a retirada de o Apelante Adauto Bianchi do quadro societário da empresa devedora, em 11/12/2012, não possui o condão de exonerá-lo da fiança prestada.

Com efeito, a obrigação fidejussória possui natureza pessoal e autônoma em relação à condição de sócio, vinculando o patrimônio do fiador ao cumprimento da dívida garantida, independentemente de sua participação societária posterior.

Deveras, nos termos do art. 835 do CC, a exoneração da fiança somente se dá com notificação expressa do fiador ao credor, com produção de efeitos após o decurso do prazo legal, o que não ocorreu no presente caso.

Por sua vez, o demonstrativo de débito juntado aos autos descreve de forma detalhada a evolução da dívida e os encargos aplicados, demonstrando inadimplemento da obrigação.

A comprovação de que os valores cobrados são indevidos é ônus do devedor, nos termos do art. 373, II, do CPC, e do qual não se desincumbiu.

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026